Tribunal: TJSP
Processo: 2186982-25.2022.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Ameaça
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-09-09
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
HABEAS CORPUS – REVOGAÇÃO DE MEDIDAS PROTETIVAS – NÃO ACOLHIMENTO – Decisão que decretou medidas protetivas devidamente fundamentada na necessidade de proteger a integridade física e psíquica da vítima. Ilegalidade não evidenciada. – Ordem denegada.